Tribunal: TJMT
Processo: 1015171-25.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015171-25.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA PAULA MARQUES DA SILVA - CPF: 028.518.501-21 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, no tocante ao dano moral, pois o mesmo deve ser afastado, diante da existência de negativações anteriores (ENERGISA, valor R$ 142,87 e data de inclusão 26/02/2021) a em discussão nos autos (R$ 502,13 e R$ 2.274,54, datadas de 12.03.21 e 07.04.21, inseridas em 19.06.21 e 28.05.21). Pelas razões expostas, conheço do recurso da parte autora, pois tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Em relação ao recurso da parte requerida, não o conheço em razão da deserção. Condeno a requerente/recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: - 2o VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMANTE E A ELE NEGOU PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMADA, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Banco do Brasil S/A contra o julgamento monocrático proferido, o qual deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante, reformando a sentença de piso para o fim de condenar a reclamada ao pagamento de danos morais.

O Recurso Inominado interposto pela parte promovente visa reformar a sentença para o fim de alcançar a condenação da parte reclamada ao pagamento de danos morais, eis que inexistem anotações preexistentes capazes de afastar a condenação pelo dano moral verificado.

O recurso inominado interposto pela parte promovida visa a reforma integral da sentença para o fim de afastar a declaração de inexistência dos débitos levados à inscrição em cadastros de proteção ao crédito, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões a parte autora aduz a deserção do recurso interposto pela parte reclamada, eis que a comprovação do recolhimento do preparo superou o prazo de 48 horas.

A parte reclamada, por sua vez, pleiteia pelo não provimento do recurso interposto pela parte adversa.

Em julgamento monocrático foi dado provimento ao recurso interposto pela parte reclamante, condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), reformando parcialmente a sentença.

Não houve, naquela ocasião, qualquer análise acerca do recurso manejado pela parte reclamada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido:

"

"

O dano moral no caso em concreto deve ser afastado, diante da existência de negativações anteriores (ENERGISA, valor R$ 142,87 e data de inclusão 26/02/2021) a em discussão nos autos (R$ 502,13 e R$ 2.274,54, datadas de 12.03.21 e 07.04.21, inseridas em 19.06.21 e 28.05.21):

Pelas razões expostas, conheço do recurso da parte autora, pois tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Em relação ao recurso da parte requerida, não o conheço em razão da deserção.

Condeno a requerente/recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024